Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015181-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE RODRIGUES GAZOLA - CPF: 327.446.228-42 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015181-75.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES GAZOLA
IMPETRANTE: ALISSON SILVA ALMEIDA, ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
JULGAMENTO PREJUDICADO NESSE PONTO
– PEDIDO DE DISPENSA DA OBRIGATORIEDADE DE NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE OITO DIAS – PACIENTE QUE LABORA COMO CAMINHONEIRO – BONS PREDICADOS – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA APÓS MAIS DE SETE MESES DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se, após a impetração do
writ
, o juízo de origem revoga a medida cautelar de monitoramento eletrônico, há perda superveniente do objeto da ação constitucional nesse ponto.

Decorridos mais de sete meses da concessão da liberdade provisória condicionada ao paciente sem ter sido oferecida denúncia em seu desfavor, não mais se justifica a cautelar de obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de oito dias, notadamente pela prejudicialidade da medida a seu labor [caminhoneiro].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015181-75.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES GAZOLA

IMPETRANTE: ALISSON SILVA ALMEIDA, ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Paulo Henrique Rodrigues Gazola
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

A defesa narra que, em 24/1/2022, o paciente foi alvo de busca e apreensão em seu endereço, onde foram encontradas algumas peças de caminhão e um revólver calibre .38.

Afirma que foi lhe imputada a prática dos crimes previstos no art. 180 do CP [receptação] e art. 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e que, na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares alternativas, dentre elas a de monitoração eletrônica por 6 (seis) meses.

Aduz que o acusado está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista ter sido solicitada, por diversas vezes, a retirada da tornozeleira eletrônica ao juízo de piso; contudo, sem qualquer manifestação até o presente momento.

Verbera que, mesmo após seis meses da data do fato, não há oferecimento da denúncia, acordo de transação penal ou de não persecução penal, o que, a seu ver, demonstra a insignificância do caso ao Estado.

Destacando os bons predicados ostentados pelo paciente, almeja a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares de monitoração eletrônica e de obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias.

O presente
habeas corpus
foi distribuído no plantão forense e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho deixou de analisar o pedido liminar, por não vislumbrar a existência de urgência que autorizasse a apreciação no plantão, determinando a redistribuição do feito.

Posteriormente, o pedido de tutela liminar foi por mim indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda parcial do objeto do
writ
e opina pela concessão parcial da ordem para revogar a medida cautelar de obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015181-75.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Paulo Henrique Rodrigues Gazola
foi preso em flagrante, no dia 24/1/2022, após ter, em tese, praticado os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“(...)
Cuida-se de auto de prisão em flagrante dando o autuado PAULO HENRIQUE RODRIGUES GAZOLA, como incurso na pena do art. 180 do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

II – DA LIBERDADE PROVISÓRIA E DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

De acordo com as novas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, o art. 310 do CPP, passou ter a seguinte redação: (...).

Assim, cabe ao Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante aplicar uma das medidas previstas no art. 310 do CPP.

Destarte, após a reforma advinda da lei 12.403/11, que acabou por terminar com a antiga dicotomia liberdade provisória ou prisão, fixou-se a máxima de que a prisão como medida cautelar é a “extrema ratio” da “ultima ratio”. Disso decorre o fato de que, agora mais do que nunca, o juiz deve analisar profundamente a necessidade da segregação cautelar do acusado ou indiciado.

Nesse diapasão, o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, deve analisar se cabíveis outras medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do CPP.

No caso em concreto, nota-se que o crime pelo qual foi preso em flagrante o indiciado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Por outro lado, registro que em caso de eventual condenação, em futura e hipotética sentença condenatória, o regime inicial de cumprimento de pena muito provavelmente será diverso do fechado, havendo aqui, que se fazer uma ponderação com o princípio da proporcionalidade.

Com efeito, o artigo 282, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas caso haja: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

De outro giro, de acordo com o §4o, do mencionado dispositivo legal, evidente que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

Nessa esteira de ideias, anoto que no caso em voga, as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas quando se analisa a gravidade do crime, bem como as circunstâncias do fato.

De outra banda, entendo necessária a aplicação dessas medidas, principalmente para se evitar a prática de novas infrações penais, acautelando-se a ordem pública, bem porque, pela necessidade de se assegurar a investigação e a instrução criminal.

Todavia, não vislumbro a necessidade, por ora, da decretação da prisão preventiva, nos termos do art.312, do CPP, para se atingir os fins acima descritos.

Para corroborar a tese, colaciono os seguintes julgados: (...).

Logo, evidenciado que os fins acautelatórios almejados podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal é suficiente e adequado ao caso.

III – DA FIXAÇÃO DA FIANÇA.

Sendo uma garantia patrimonial, podemos afirmar que a fiança é uma caução real que serve, incialmente, para o pagamento de multa, despesas processuais e indenização caso o imputado seja condenado, sendo também um fator inibidor de fuga. É ela que, em muitas ocasiões, inibe o agente imputado de pensar em uma fuga, pois se o valor arbitrado da fiança for elevado, certamente, vai desestimular a sua fuga e, consequentemente, garantir a aplicação da lei caso venha a ser condenado.

Destarte, podemos visualizar o binômio “gravidade do crime” e “condição econômica do imputado” como pilares de aplicação da fiança.

Com o advento da Lei 12.403/2011, os crimes apenados com pena privativa de liberdade que não excederem 4 (quatro) anos, a autoridade policial poderá concedê-la.

De outro turno, quando o imputado não tiver condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada, o juiz poderá conceder a liberdade provisória com previsão expressa do artigo 350 do Código de Processo Penal (observando-se as condições dos artigos 327 e 328 do CPP).

Vale salientar que além dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, também, aplicar outras medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP) conforme a situação exigir.

Sobre o valor da fiança, fixado em salários mínimos, quem for aplicá-la deve observar a gravidade do delito e a situação econômica do imputado, observando os termos dos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal.

Assim, o CPP, no seu art. 325, I, estabelece que, em se tratando de crime punido com pena máxima privativa de liberdade até 4 anos, o valor da fiança varia de 1 a 100 salários mínimos e, sendo a pena máxima do crime imputado superior a 4 anos, o valor da fiança será de 10 a 200 salários mínimos, nos termos do inciso II, do caput do art. 325, do CPP.

Por sua vez, o art. 326, do CPP diz que se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 deste Código, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços), ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

No caso, levando-se em consideração as condições econômicas da parte, arbitro o valor da fiança no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.

IV – DISPOSITIVO.

Ex positis, com lastro nos artigos 282, 310 e 319, todos do CPP, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado ELIAS DOMINGO, qualificado nos autos, e aplico ao mesmo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, inclusive qualquer mudança de endereço (art.319, I);

b) Proibição de frequentar locais de notória imoralidade pública, o que significa dizer que fica vedada, por óbvio, o envolvimento do indiciado com quaisquer práticas delitivas, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública (art.319, II);

c) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial (ou quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução - art.319, IV);

d) Pagamento da Fiança, que no caso arbitro em 05 (cinco) salários mínimos (art.319, VIII), frisando que a fiança obrigará o autuado a cumprir as condições acima fixadas, sob pena de quebramento da fiança (arts. 327 e 328, ambos do CPP).

e) Não praticar ou se envolver com qualquer prática delitiva, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública.

f) monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses.

PAGA A FIANÇA, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser o autuado, posto em liberdade se por outro motivo não se encontrar segregado, incumbindo à gestora judicial lançar tal alvará no BNMP.

Fica o indiciado obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquerido e da instrução criminal e para o julgamento, sendo que o seu não comparecimento importará na quebra da fiança
(...)”.

Ao prestar informações, o juízo de origem registrou ter determinado, no dia 2/8/2022, a retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo as demais medidas cautelares impostas, de modo que há perda superveniente do objeto dessa ação constitucional nesse ponto,
in verbis
:

“
Excelentíssimo Senhor Relator.

Em cumprimento à determinação superior, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência prestar as informações requisitadas.

A requisição para préstimo das presentes informações foi recebida em 02.08.2022. Informo que na data de 25.01.2022 foi concedida liberdade provisória ao Paciente mediante a imposição de medidas cautelares.

Em 02.08.2022, o Paciente teve o pedido de dispensa do uso da tornozeleira, deferido pelo Juízo
.

No que tange às teses levantadas no presente “habeas corpus”, informo que o pedido para retirada da tornozeleira eletrônica foi deferido em 02/08/2022, contudo, em relação ao pedido de revogação da medida cautelar consistente na obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, esclareço que não foi analisado por este Juízo, visto que até a presente data não foi requerido nos autos pedido de revogação desta medida.

Por fim, assinalo a inexistência de outros aspectos dignos de nota, além destes já informados a Vossa Excelência, estando os autos aguardando resposta à acusação
”.

No que se refere à medida de obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, conquanto o juízo
a quo
tenha manifestado que não há pleito da defesa quanto à revogação da cautelar, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em 18/7/2022, a defesa apresentou o seguinte petitório,
in verbis
:

“
PAULO HENRIQUE RODRIGUES GAZOLA, e outra, ambos já qualificados nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, com a máxima data vênia, irresignado com a ausência de despacho nos autos, ante as inúmeras manifestações desses causídicos e até o presente momento sequer uma manifestação e Despacho do Juízo;

Excelência, na decisão de id. 74252966, esse Nobre Magistrado, fixou medidas cautelares diversas da prisão na qual o peticionário cumpriu com zelo e exatidão todas elas, ocorre que após aquela decisão datada de 25 de Janeiro de 2022, o peticionário fez requerimentos ao Juízo no id. 77114025 e seguintes, bem como, manifestou-se no id, 81626723 e seguintes, e também no id. 84968286 e seguintes, e sequer houve pelo menos um despacho desse r. Juízo, referente aos pedidos dos advogados.

O peticionário solicitou a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em decorrência das feridas que a mesma causou em sua perna, e até mesmo ante o preconceito que ele estava sofrendo no seu meio social em decorrência da imagem de criminoso que a sociedade impõe ao indivíduo que utiliza a mesma, justificando o requerimento também pelo seu comprometimento em sempre se fazer presente nos autos, não se furtando a aplicação da lei penal, sempre mantendo seu endereço atualizado e justificando sempre suas atividades, trabalho e emprego.

Ressalta-se que dia 25 de Julho, vence o período fixado por esse Juízo, acerca das medidas cautelares,
desde já requer a revogação das mesmas pelo esgotamento do prazo fixado
e o cumprimento das medidas com exatidão e seriedade, para não se tornarem medidas cautelares perpétuas em desfavor do peticionário tornando-se as medidas cautelares mais graves do que o provimento final em uma ação penal se levado em consideração e fazendo conjecturas - as penas dos delitos no APF. Insta salientar que até hoje os peticionários sequer foram denunciados razão pela qual não justifica mais nenhuma medida cautelar se nem mesmo o Estado possui interesse em vê-los processados. Nesses termos, pede deferimento. Rondonópolis-MT, 18 de Julho de 2022
”.

Analisando os autos de origem, não se verificam motivos concretos que indiquem a impossibilidade da revogação da condição imposta ao paciente.

Segundo a defesa,
Paulo Henrique
se encontra submetido a constrangimento ilegal, uma vez que trabalha como caminhoneiro e necessita realizar viagens que perduram por mais de 8 (oito) dias.

Depois, decorridos mais de 7 (sete) meses sem que tenho sido oferecida denúncia em seu desfavor, não há plausibilidade na manutenção da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, máxime porque a demanda não se reveste de complexidade e os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça [receptação e posse de arma de fogo], de modo que não se justifica o elastecimento do prazo de início da formação da culpa.

Tal circunstância, somada aos bons predicados ostentados pelo paciente, indica a prescindibilidade da cautelar de obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, notadamente pela prejudicialidade da medida a seu labor [caminhoneiro].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do
writ
e, nessa parte,
concedo
a ordem para revogar a medida de obrigatoriedade de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022